Tribunal: TJMT
Processo: 1015588-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO DO FEITO– QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO MÉRITO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Incumbe à parte o ônus de demonstrar que os financiamentos obtidos foram realizados para custeio agrícola e o atendimento aos requisitos estabelecidos pela Resolução para incidência do benefício de alongamento da dívida.
Ausentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência de que trata o artigo 300 do Código de Processo Civil, mantém-se a decisão recorrida porque não há prova do alegado. Matérias outras que se confundem com o mérito, cuja análise demandam ampla dilação probatória, escapa da via estreita do presente recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015588-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015588-86.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA RIVALTA E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA e outros de decisão que, na ação de prorrogação de crédito rural com pedido de antecipação de tutela ajuizada em desfavor de Banco da Amazônia S/A,
indeferiu o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
bem assim
a tutela de urgência de suspensão da exigibilidade da dívida e da execução apensa (Código 136371).

Diz que a propriedade rural dos agravantes foi atingida por uma grave catástrofe climática que causou a frustração de suas lavouras, o que resultou em um grande endividamento dos agravantes que não conseguiram pagar as operações de crédito rural.

Afirma que diante de tal situação o BNDES editou a Circular SUP/AOI n° 46/2018, prorrogada pela Circular 12/2019 e CIRCULAR 41/2019, para permitir aos Agravantes o reenquadramento de suas operações que até o momento não puderam ser liquidadas na integralidade.

A par disso, pede o provimento do recurso, com a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, bem assim a não inclusão ou a exclusão do nome dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito e a prorrogação das dívidas oriundas do crédito rural, com a suspensão dos efeitos da mora.

Contraminuta (Id 25659950) pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020